Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ASSIMETRIA CRANIANA. TRATAMENTO QUE UTILIZA ÓRTESE NÃO LIGADA A CIRURGIA. NEGATIVA INDEVIDA.

I. A restrição do fornecimento de órtese não ligada a cirurgia, contida no artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, e no artigo 20, § 1o, inciso VII, da Resolução ANS 428/2017, não se aplica à hipótese em que a sua utilização é indissociável do tratamento prescrito para a correção de assimetria craniana.

II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conquanto constitua a referência básica para os planos de saúde, não tem caráter exaustivo, presentes as alterações na Lei 9.656/1998 instituídas pela Lei 14.454/2022.

III. Apelação conhecida e desprovida.